Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, estelionato, falsidade documental e lavagem de dinheiro. A defesa alega cerceamento de defesa por falta de acesso aos autos (Súmula Vinculante 14/STF), ausência de indícios de autoria, falta de contemporaneidade dos fatos e desnecessidade da custódia cautelar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo sigilo imposto aos autos; (ii) definir se a via do habeas corpus comporta o exame da negativa de autoria e contradições em depoimentos; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e a contemporaneidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o sigilo de diligências em curso, conforme autoriza a Súmula Vinculante no 14 do STF, desde que assegurado o acesso aos elementos já documentados que não prejudiquem a eficácia das investigações.
4. A análise aprofundada quanto à negativa de autoria e eventuais contradições em depoimentos testemunhais é inviável na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere do writ.
5. A segregação cautelar é legítima para a garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada por organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e aplicação recorrente de ilícitos, gerando vultosos prejuízos.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência do risco à ordem pública e da necessidade de interromper as atividades de associação criminosa supostamente em atividade, revelando o perigo atual do estado de liberdade.
7. As medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas diante da complexidade do esquema investigado e do risco real de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.